Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-84.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002412-84.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS - CPF: 533.694.750-49 (APELANTE), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), RAFAEL CASELLI PEREIRA - CPF: 809.356.480-20 (ADVOGADO), KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A - CNPJ: 00.289.348/0001-40 (APELADO), DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO), BORGNO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.824.079/0003-50 (APELADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS
.

APELADO:
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A
.

BORGNO TRANSPORTES LTDA
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO EM MODELO PRÓPRIO. INCLUSÃO DO VALOR NO FRETE. VIOLAÇÃO À LEI No 10.209/2001. INDENIZAÇÃO LEGAL DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Sucessão de João Luiz Doria dos Santos contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança movida em face de
Kingspan
-
Isoeste
Construtivos Isotérmicos S/A e
Borgno
Transportes Ltda., ao fundamento de que o valor do pedágio foi adiantado de forma destacada no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), ainda que não em modelo próprio, conforme exigido pela legislação. A parte autora alegou que o vale-pedágio obrigatório não foi fornecido previamente ao embarque, mas sim incluído no valor total do frete, requerendo a condenação das rés ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da obrigação legal de fornecimento do vale-pedágio em modelo próprio antes do embarque da carga; e (
ii
) determinar se é devida a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 diante da inobservância dessa obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.209/2001, em seus
arts
. 2o e 3o, impõe ao embarcador o dever de fornecer o vale-pedágio previamente ao embarque da carga, em modelo próprio (cupom, cartão ou TAG), vedando a inclusão do valor correspondente no frete contratado.

A simples menção do valor do pedágio de forma destacada no DACTE não supre a exigência legal, porquanto não comprova o efetivo fornecimento do vale-pedágio em modelo aceito pela ANTT.

Não consta nos autos qualquer documento emitido por operadora autorizada pela ANTT que comprove o adiantamento regular do vale-pedágio pelas empresas rés, recaindo sobre elas o ônus da prova, conforme jurisprudência consolidada.

A inobservância da forma legalmente exigida para o adiantamento do vale-pedágio enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, consistente na indenização em valor equivalente ao dobro do frete contratado.

A jurisprudência do TJMT, do TJRS e do STF reconhece a legalidade da penalidade e a obrigatoriedade de sua aplicação quando não comprovado o fornecimento adequado do vale-pedágio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O embarcador deve comprovar o adiantamento do vale-pedágio em modelo próprio (cupom, cartão ou TAG), nos termos do art. 3o da Lei no 10.209/2001, sendo vedada sua inclusão no valor do frete.

A ausência de comprovação do fornecimento do vale-pedágio em modelo válido impõe a condenação à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete contratado.

A simples discriminação do valor do pedágio no DACTE não supre a exigência legal de adiantamento em modelo próprio, não afastando a responsabilidade do embarcador.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.209/2001,
arts
. 2o, 3o e 8o; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

– TJMT, Apelação Cível n. 1001040-76.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.11.2023.

– TJRS, Apelação Cível n. 5006078-89.2021.8.21.0013, Décima Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Vinícius Andrade
Jappur
, j. 04.03.2024.

– STF, ADI 6031, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020,
DJe
16.04.2020.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS
, contra sentença (ID. 310701850 – Autos de Origem no 1002412-84.2023.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta contra
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A e BORGNO TRANSPORTES LTDA
, nos autos da Ação de Cobrança, sob os seguintes fundamentos:

[...] “Examinando o Documento do Conhecimento de Transporte (Num. 112720350), embora não se tenha utilizado modelo próprio para antecipação do vale-pedágio, certo é que tal verba foi discriminada e não está incluída no valor integral do frete [...]. Constata-se, dessa forma, que as rés efetuaram o pagamento antecipado dos pedágios, pois a respectiva importância estava incluída na composição do valor total do pagamento (frete + valor do pedágio), sem integrar, todavia, o valor do frete, inexistindo, por conseguinte, violação ao conteúdo finalístico da lei.” [...]

Em razões recursais (ID.

310
701860
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1. Da prova da contratação e do pagamento do pedágio nas rotas dos contratos.

2.
Da i
ncidência da multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001
.

A parte
apelada
, em contrarrazões (ID. 301049445),
nas qua
l suscitou
preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
Kingspan

Isoeste
Construtivos Isotérmicos S/A
e no mérito
, defende a manutenção da sentença, ao argumento de que o vale-pedágio foi efetivamente antecipado pela subcontratada
Borgno
Transportes Ltda., de forma destacada e sem inclusão no valor do frete, conforme o CT-e/DACTE juntado aos autos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e
p
reparo dispensado, nos termos do art. 98, § 1o, inciso IX, do CPC, por ser o
apelante
beneficiário da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SUCESSÃO DE JOÃO LUIZ DORIA DOS SANTOS
.

APELADO:
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A
.

BORGNO TRANSPORTES LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, na Ação de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados pela Sucessão de João Luiz Dória dos Santos, sob o fundamento de que houve adiantamento do vale-pedágio pela contratada, ainda que não tenha sido utilizado o modelo próprio previsto na legislação.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

“[...] embora não se tenha utilizado modelo próprio para antecipação do vale-pedágio, certo é que tal verba foi discriminada e não está incluída no valor integral do frete [...]. Constata-se, dessa forma, que as rés efetuaram o pagamento antecipado dos pedágios [...], inexistindo, por conseguinte, violação ao conteúdo finalístico da lei.”

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

O
apelante
sustenta que prestou serviço de transporte de cargas em favor das recorridas e que, embora tenha percorrido trechos com praças de pedágio, não recebeu, previamente ao embarque, o vale-pedágio obrigatório, nos moldes da legislação vigente.

Alega que o valor dos pedágios foi indevidamente incluído no valor global do frete, e que não houve adiantamento em modelo próprio (TAG, cartão ou cupom), como exige o art. 3o da Lei no 10.209/2001.

As apeladas, por sua vez, aduzem que o valor do pedágio foi adiantado pela empresa
Borgno
Transportes Ltda., conforme o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE – ID. 112720350), no qual constaria o valor do frete (R$ 6.322,50) e o valor de R$ 256,90 destinado ao pedágio, de forma destacada e separada.

Pois bem.

Nos termos do art. 3o da Lei no 10.209/2001:

“A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete [...]”.

A controvérsia não está centrada na ausência de previsão de valores no conhecimento de transporte, mas na forma pela qual foi realizado o suposto adiantamento, tendo em vista que o §2o do mesmo artigo exige a entrega ao transportador, no ato do embarque, do vale-pedágio em modelo próprio (cupom, cartão ou crédito em TAG).

A sentença recorrida reconhece a inexistência de modelo próprio e entende que o simples destaque do valor já demonstraria o adiantamento.

Contudo, tal conclusão não se harmoniza com o texto da lei nem com a jurisprudência pacífica sobre o tema.

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3o DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3o da citada Lei 10.2009/2001.”
(TJMT – N.U 1001040-76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

No caso dos autos, não foi apresentado qualquer comprovante de fornecimento do vale-pedágio em modelo válido, tampouco qualquer documento emitido por empresa fornecedora ou operadora de rodovia autorizada pela ANTT.

Assim, não se pode presumir o adiantamento com base apenas em anotações constantes no DACTE, que indicam a inclusão do valor do pedágio no frete
,
prática expressamente vedada pela legislação.

A jurisprudência é clara ao definir que:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, DE PRESCRIÇÃO ÂNUA E TRIENAL. AFASTADAS. MÉRITO
. NÃO COMPROVAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO. VALOR DOS PEDÁGIOS INCLUSO NO FRETE. MULTA DO ART. 8o, DA LEI N.o 10.209/2001 DEVIDA.
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AUTOR QUE JUNTOU AOS AUTOS PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A ATESTAR O TRÂNSITO POR RODOVIAS PEDAGIADAS À ÉPOCA DOS FATOS E O PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS PEDÁGIOS, INCUMBINDO AO EMBARCADOR, POR CONSEGUINTE, A DEMONSTRAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO NO MOMENTO DO EMBARQUE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
RÉU QUE NÃO COMPROVOU QUE PAGOU O VALOR DO PEDÁGIO DE FORMA ANTECIPADA E APARTADO DO VALOR DO FRETE. PRÁTICA VEDADA PELO ARTIGO 2o, DA LEI N.o 10.209/2001.
DEVIDA
A
MULTA NO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DE CADA FRETE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, No 50060788920218210013, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Vinícius Andrade
Jappur
, Julgado em: 04-03-2024)

Na hipótese dos autos, conforme consta na própria sentença (ID. 310701850) e nos documentos da inicial (CT-e no 112720350), o valor do pedágio foi apenas discriminado, mas não houve qualquer prova de adiantamento em forma válida, nos termos da Resolução ANTT no 2.885/2008.

Destaca-se que a legislação é cogente ao impor que o valor do vale-pedágio não integre o frete (art. 2o) e que seja adiantado em modelo próprio, sendo inadmissível convenção entre as partes que modifique tal conteúdo.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido que a ausência de prova do adiantamento em modelo válido impõe a aplicação da multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, segundo o qual:

Art. 8
o Sem
prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

À proposito:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO.
ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa
sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4.
Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001
.” (STF - ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-090 16-04-2020) destaquei

No caso concreto, o valor do frete contratado foi de R$ 6.322,50, conforme DACTE (ID. 112720350). Assim, a indenização devida, nos termos da legislação, é de R$ 12.645,00 (doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais)
.

Conclusão

Com essas considerações,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar
a sentença
e
para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização correspondente a 2 (duas) vezes o valor do frete, no importe de R$ 12.645,00 (doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais),

com correção monetária pelo INPC desde
o evento danoso
até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos mesmos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024
.

D
etermino a inversão do ônus sucumbencial, condenando
os

a
pelado
s
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 1
0
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025